Tribunal: STF
Processo: AI 152314
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
OFICIO  JUDICANTE -  CORREÇÃO  DE ERROS.  O Estado-juiz
deve  estar atento ao  desempenho na  prolação de decisões judiciais.
Cumpre-lhe  evoluir  tão  logo  convencido  da  incidencia  em  erro,
caminhando,  assim, com  a segurança  que  lhe proporciona  o próprio
oficio judicante.
              AGRAVO   DE   INSTRUMENTO  -   TRASLADO   DE   PECAS  -
DEFICIÊNCIA.  A teor  da jurisprudência  sumulada do Supremo Tribunal
Federal,  a deficiência no  traslado de  pecas, especialmente das que
não  estao  no  rol normativo  das  consideradas  indispensaveis, não
autoriza a baixa dos autos em diligencia. Incumbe a parte sequiosa de
ver  afastada do  cenario  jurídico a  decisão  do juízo  primeiro de
admissibilidade,  no   que  se  mostrou   contraria  aos  respectivos
interesses, implicando a negativa de sequencia do recurso, indicar as
pecas  para o traslado, fiscalizando  a formação do instrumento. Se o
que  articulado no agravo parte  da premissa da insubsistencia do que
assentado  pela Corte  de origem  considerado o  revolvimento fatico,
indispensavel  e que venha aos autos a fotocopia do acórdão reformado
em que contidos os fundamentos que mereceram novo colorido jurídico.